Tribunal: STF
Processo: RE 588413
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO. Como restou assentado na decisão agravada, à fl.94, o julgado regional encontra-se em conformidade com o posicionamento adotado nesta Corte - matéria decidida pelo Pleno desta Justiça Especializada em sessão realizada no dia 04/08/2005 – que declarou a inconstitucionalidade do artigo 4° da Medida Provisória n° 2.180-35/01, que ampliou o prazo fixado no art. 730 do CPC para os entes públicos apresentarem embargos à execução (RR-70/19092-011-04-00.7).
    Agravo desprovido”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 5°, caput, I, XXXV, LIV e LV; e 62 da CF. Sustenta que é “flagrante o desrespeito ao disposto no art. 2º da EC n° 32/2001, vez que a edição da MP n° 2180/2001 é anterior à edição da referida Emenda e que tal diploma não foi objeto de revogação ou deliberação do Congresso Nacional, estando, portanto, em plena vigência”.
    O Ministro Joaquim Barbosa, relator originário do processo, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da ADC 11.
    Afasto o sobrestamento.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a referida ação, declarou a constitucionalidade do art. 4º da MP 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. Veja-se a ementa proferida no julgamento da ADC 11, Rel. Min. Gilmar Mendes:
    “Ação Declaratória de Constitucionalidade. 2. Art. 4º da Medida Provisória 2.180/2001. 3. Ampliação do prazo para interpor embargos à execução. Nova redação dada aos arts. 730 do CPC/73 e 884 da CLT. 4. Medida cautelar deferida. Precedente: ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki. 5. Ação julgada procedente para declarar a constitucionalidade do art. 4º da MP 2.180/2001, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário”.
    Vale ressaltar, ainda, que o Plenário do STF, no julgamento do RE 590.871-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da MP 2.180-35/2001, que alterou os prazos processuais dos arts. 730 e 884 do Código de Processo Civil de 1973 e da Consolidação das Leis do Trabalho, respectivamente. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-B DA LEI 9.494/1997. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.
    1. O estabelecimento de tratamento processual especial para a Fazenda Pública, fixando-se prazo de 30 dias para opor embargos à execução, não restringe de forma desproporcional os direitos fundamentais das partes adversas, mas, sim, busca dar máxima efetividade ao princípio de proteção ao interesse público. (Precedentes: ADI 2.418, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 09.06.2016; ADC 11, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, J. 23.08.2019)
    2. É compatível com a Constituição da República de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública.
    3. Recurso extraordinário provido para que a Justiça do Trabalho, reconhecida a tempestividade dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública no prazo que lhe foi facultado pelo art. 1º-B da Lei 9.494/1997, julgue como entender de direito.” (RE 590.871-RG, Rel. Min. Edson Fachin)
    Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É compatível com a Constituição da República de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública”.
    No caso, o Tribunal de origem divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução opostos pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e determinar o seu regular trâmite.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator